Tribunal: TJDFT
Processo: 0739938-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739938-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SP HOSPITALAR LTDA - EPP EMBARGADO: AUDITOR DE SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 36298081) opostos por SP HOSPITALAR LTDA - EPP tendo por objeto o v. Acórdão no 1427470 que julgou agravo de instrumento interposto pela embargante em face da r. decisão (ID 110516157) proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Mandado de Segurança no 0709508-68.2021.8.07.0018. Em consulta ao andamento do processo principal constato que, em 21/06/2022, o ilustre Juízo a quo proferiu sentença denegando a segurança (ID 128538336 da origem). Nessa ordem de ideias, declaro a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento e dos presentes embargos de declaração e, com essas razões, em conformidade com o artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento e aos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Brasília, 10 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator